Tribunal: TJDFT
Processo: 0738489-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DA PESQUISA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que a devedora é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e aufere salário no valor de R$3.233,04 (três mil, duzentos e trinta e três reais e quatro centavos), demostrando, em tese, capacidade econômica para arcar com parte do valor da dívida.
3. Na espécie, a última diligência ocorreu a aproximadamente 5 meses, em 21/06/2023, considerando a ausência de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada e, dada a ausência de elementos acerca de eventual mudança na situação patrimonial do executado, revela-se incabível a medida postulada.
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.